Tribunal: TJMT
Processo: 1037310-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037310-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. agravo interno. ação de obrigação de fazer. antecipação de tutela. transferência de propriedade de veículo. cumprimento de obrigação contratual após quitação. multa diária. valor razoável. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve ordem judicial determinando a transferência da propriedade de motocicleta à compradora, sob pena de multa, após quitação integral do contrato de financiamento. A decisão agravada condicionou a transferência ao pagamento, pela autora, de encargos incidentes sobre o bem.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão da tutela de urgência seria descabida diante da alegada ausência de documentos por parte da autora; (ii) saber se a multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação imposta seria desproporcional ou excessiva.

III. Razões de decidir

3.
Está comprovado nos autos o envio da documentação necessária ao endereço eletrônico da instituição financeira após a quitação do financiamento, bem como a permanência do banco na posição de proprietário no CRVL, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

4. A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 5.000,00, visa compelir o cumprimento da ordem judicial e revela-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, não havendo demonstração de abusividade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência é admissível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, mesmo diante de alegações genéricas de ausência documental. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, quando compatível com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica da parte, não configura excesso.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO SAFRA S.A., contra a r. decisão monocrática vinculada ao Id. no 269168757, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo recorrente, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” (Proc. no 1038100-61.2024.8.11.0041) que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, para determinar que o Banco/réu/agravante promova a transferência da propriedade da motocicleta “
Harley Davidson, modelo Softail Rocker 1600, ano de fabricação/modelo 2009/2009, cor vermelha, chassi no 9321JJ5119M022078, placa NPL7358
”, para o nome da compradora Luciana de Freitas Pereira, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 mil limitado a R$ 5

mil; porém, condicionou a transferência ao pagamento de todas as dívidas existentes sobre o veículo “
como multas, licenciamento e outros encargos, cujo pagamento é de responsabilidade da parte autora
” (cf. Id. no 176691176 dos autos de origem).

O agravante insiste na tese de que a determinação de transferência da titularidade da motocicleta que lhe foi imposta, desconsiderou que a parte autora, ora agravada, não apresentou documentação indispensável à efetivação do referido ato, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Questiona a multa aplicada sem qualquer justificativa plausível e o valor excessivo, que deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do recurso para manter a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, proclamando a prescrição intercorrente da pretensão executiva (Id. no 274840894).

Nas contrarrazões a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 276422858).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Banco/agravante insurge-se contra decisão monocrática constante do Id. no 269168757, a qual manteve inalterada a determinação proferida em primeira instância, em sede de antecipação da tutela de urgência, que ordenou ao recorrente a transferência da propriedade da motocicleta marca Harley Davidson, modelo Softail Rocker 1600, ano/modelo 2009/2009, cor vermelha, chassi no 9321JJ5119M022078, placa NPL-7358, à compradora Luciana de Freitas Pereira, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, o Banco/agravante alega que o agravado não encaminhou a documentação necessária para que a transferência fosse efetivada, razão pela qual, não há falar em concessão da tutela de urgência, muito menos em aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial.

Contudo, razão não lhe assiste.

No que se refere ao primeiro argumento sustentado pelo agravante - de que o agravado não teria instruído os autos com os documentos necessários à efetivação da transferência da propriedade da motocicleta -, verifica-se, a partir da análise dos autos originários, especialmente do documento de Id. no 167186066 dos autos de origem, que, após a quitação integral do contrato de financiamento, todos os documentos exigidos para a formalização da transferência foram devidamente encaminhados ao endereço eletrônico do Banco/agravante.

Consta nos autos, inclusive, a comprovação do recebimento da documentação por parte da instituição financeira, a qual, apesar disso, permaneceu inerte, deixando de providenciar o envio do Documento Único de Transferência (DUT), imprescindível à conclusão do procedimento de transferência da titularidade do veículo.

Para além disso, conquanto o contrato de financiamento tenha sido efetivamente quitado, ainda consta do CRVL do veículo o nome do Banco/agravante (cf. doc. Id. no 167186069), fato que constitui, pelo menos nesta via estreita, prova mínima necessária quanto preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para fins de concessão da tutela de urgência.

Ademais, não há qualquer perigo de dano ou risco inverso ao recorrente, já que a decisão agravada condicionou a transferência ao pagamento de todas as dívidas porventura incidentes sobre o veículo “
como multas, licenciamento e outros encargos, cujo pagamento é de responsabilidade da parte autora
” (cf. Id. no 176691176 dos autos de origem), de modo que, obviamente, caberá ao agravado o ônus de regularizar quaisquer pendências antes de exigir a cumprimento da medida.

Quanto a multa diária fixada em R$ 1 mil limitada a R$ 5 mil, em razão do descumprimento da ordem judicial, não merece nenhuma modificação ou ajuste neste momento.

A multa é meio de coação para que o réu seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial, conforme autoriza o artigo 537, do CPC, e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da ordem exarada, inexistindo, in casu, qualquer excesso no valor estabelecido em primeira instância.

Segundo a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim
.” (in Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

Portanto, se as astreintes servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger a parte ao pagamento em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la a cumprir a ordem judicial, tanto o é que só irá incidir caso o Banco/agravante continuar a resistir ao cumprimento da obrigação devida ao exequente.

Em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deverá ser expressivo a ponto de subsidiar e manter a sua força coercitiva e efetividade, mas não tão alto a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária, motivo pelo qual o CPC dá ampla margem à definição do magistrado, não estabelecendo critérios rígidos à quantificação, incluindo, aqui, parâmetro ou limitação decorrente do valor da causa, sendo, pois, aspecto desimportante à fixação do quantum da multa.

Inclusive, nessa perspectiva, orienta o STJ que, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária, no âmbito do recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso. 2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1.957.105/PE - julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Precedentes. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi, AgInt no AREsp n. 2.499.882/SP, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Assim, tendo em vista a urgência e importância da medida, a astreinte fixada em R$ 1 mil limitada a R$ 5 mil não é abusiva, desproporcional ou irrazoável, ao contrário, caracteriza-se como montante necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial, sendo compatível com valores já fixados em situações parecidas e, definitivamente, é compatível com a capacidade financeira do Banco/agravante.

Ademais, para que o recorrente não tenha que pagar multa, basta que cumpra a decisão com a mesma velocidade com que interpôs o presente recurso, até porque a efetivação da transferência envolve uma obrigação de fazer, que a princípio, não parece envolver muito esforço e tempo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025